Tribunal: TJBA
Processo: 8035534-48.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035534-48.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILTON MACEDO BARRETO DE OLIVEIRA Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL – PLANSERV. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à autorização e custeio, pelo PLANSERV, de exame com Cápsula Endoscópica (CID K92), prescrito por médico assistente para diagnóstico de anemia recorrente em paciente com Doença Diverticular Universal e histórico de cirurgia cardíaca. A solicitação foi indeferida administrativamente sob fundamento de ausência de cobertura no regulamento do sistema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia para figurar como autoridade coatora; e (ii) determinar se é direito líquido e certo do impetrante a realização do exame prescrito, à luz do direito à saúde e da comprovação médica da sua imprescindibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia resta reconhecida, pois o cargo detém atribuição para corrigir eventual ilegalidade na negativa do procedimento pelo PLANSERV, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009 e jurisprudência do STJ. O mandado de segurança é cabível diante da demonstração documental do direito alegado e da ilegalidade do ato administrativo impugnado, nos moldes do art. 1º da Lei 12.016/2009. A negativa de cobertura do exame prescrito por médico assistente, mesmo diante de relatório técnico que comprova a imprescindibilidade para o diagnóstico e tratamento da condição clínica do paciente, caracteriza afronta ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do TJ-BA é firme ao reconhecer que operadoras de autogestão, como o PLANSERV, devem autorizar procedimentos essenciais à saúde do beneficiário, desde que fundamentados em prescrição médica idônea, ainda que não previstos expressamente em seu regulamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que detém competência para corrigir a ilegalidade apontada, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009. É direito líquido e certo do beneficiário de plano de saúde público de autogestão a realização de exame prescrito por médico assistente quando comprovada sua imprescindibilidade, sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; Lei Estadual 9.528/2005; Decreto Estadual 9.552/2005. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 43.126/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12.2014; TJ-BA, MS nº 8016654-42.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.03.2024; TJ-BA, MS nº 8025296-38.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 13.02.2023; TJ-BA, MS nº 8014109-33.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 01.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035534-48.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante DILTON MACEDO BARRETO DE OLIVEIRA e como apelado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .